Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Omissão. Carta de anuência. O autor teve seu nome inserido em cadastro de proteção ao crédito em razão de a ré não ter processado o pagamento feito mediante cheque que lhe foi entregue. A alegação do réu de que a anuência em relação ao cheque supre a obrigação de fazer, ao permitir ao devedor regularizar a situação junto ao arquivista, não pode ser acolhida, pois a inserção e baixa de nome perante o cadastro de proteção ao crédito é privativa do credor. A Carta de Anuência, de acordo com o § 1o, art. 26, Lei 9.492/97 é aplicável apenas ao protesto de cheque, o que não resulta em baixa no SERASA promovida com fundamento no descumprimento do contrato de financiamento. Assim, não há a omissão apontada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.